Tribunal: TJMT
Processo: 1003967-53.2023.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003967-53.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA RITA SOBRAL GUZZO - CPF: 184.914.278-56 (ADVOGADO), FBM COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 09.245.965/0001-19 (TERCEIRO INTERESSADO), NILZA TEREZINHA FERRARI - CPF: 550.780.011-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JUELCI FERRARI - CPF: 139.988.979-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), EDELO MARCELO FERRARI - CPF: 892.864.991-91 (AGRAVANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO – REITERAÇÃO DE PEDIDO JÁ NEGADO EM EMBARGOS À EXECUÇÃO - EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – PRECLUSÃO -

RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Não deve ser conhecido o Recurso que visa a apreciação de pedido já indeferido nos Embargos à execução opostos pelo Agravante (suspensão da Execução).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1003967-53.2023.8.11.0000 de decisão da 5ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que não atribuiu o efeito suspensivo à Execução.

O agravante alega que o feito em primeiro grau visa o recebimento de R$ 149.120,77 referente ao inadimplemento da Cédula de Crédito Bancário - – Empréstimo – Capital de Giro - nº 1666000008210300170, celebrada em 28-05-2019 com a FBM Comercio de Materiais de Construção Ltda, na qual figura como devedor solidário.

Aduz que a devedora principal (FBM Ltda) está em recuperação judicial, logo o crédito deve ser submetido àquela Ação (art. 49, § 3º da Lei n. 11.101/2005) e a Execução suspensa e, posteriormente, extinta (§ 4º, do art. 6º c/c art. 52, inciso III, da Lei nº 11.101/2005).

Efeito suspensivo indeferido (ID 160681160).

Contraminuta no ID 163124653.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse público a legitimar a sua intervenção (ID 165979698).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O agravante se insurge contra o
decisum
que indeferiu o pedido de suspensão da Execução, proferido nos seguintes termos:

Inicialmente, rejeito de plano o pedido de suspensão da presente execução diante do deferimento da recuperação judicial da empresa devedora principal, tendo em vista que o pedido retro se trata de reiteração/repetição de pedido já negado quando do recebimento dos embargos à execução apenso nº 1015805-56.2022.8.11.0055. Assim, considerando que as questões suscitadas já foram analisadas no bojo da ação dos embargos do devedor, inviável a reapreciação do pleito neste feito, motivo pelo qual o pedido deve ser integralmente rechaçado

Como visto, a matéria ora em discussão também foi alegada pelo agravante nos Embargos à Execução (1015805-56.2022.8.11.0055) por ele opostos, no qual buscou a suspensão da Execução 1012190-58.2022.8.11.0055 pelos mesmos motivos (processamento da recuperação judicial da devedora principal).

Todavia, o pedido já foi indeferido naquela lide, sendo inviável a pretensão do agravante pela sua reapreciação nestes autos ante a ocorrência de preclusão.

Ademais, o agravante recorreu daquele decisum no Agravo de Instrumento nº 1000327-42.2023.8.11.0000, não provido por esta Câmara, mantendo-se o indeferimento do pedido de efeito suspensivo.

Logo, o Recurso não deve ser conhecido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023